Tribunal: TJDFT
Processo: 0735942-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735942-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE PINHEIRO DE SOUSA, JANETE RIBEIRO DE SOUSA, JANETE RODRIGUES SOARES, JANETH BATISTA DO NASCIMENTO, JANIELITE ALVES DE ABREU, JANILTON ALVES DOS SANTOS, JANIO OLIVEIRA LIMA, JANIO PAULA ROSA, JANIRA DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da decisão que determinou a suspensão da ação até o julgamento dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF. Os agravantes não formularam pedido liminar e o agravado já apresentou suas contrarrazões no ID 41529382. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em decisão anterior, o juízo a quo determinou a regularização da representação processual, com a juntada das procurações individuais outorgadas por cada um dos filiados substituídos. A determinação de emenda foi parcialmente cumprida. Assim, em atenção aos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a regularidade da representação processual, tendo em vista o Tema no 823, do Supremo Tribunal Federal, bem como sobre a consumação da prescrição da pretensão. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso, destacando ser desnecessária a prestação de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator